Tribunal: TJES
Processo: 5009840-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009840-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009840-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NO MECANISMO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIAS QUE FOGEM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA JOSE DA SILVA
em face de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
aduzindo a requerente que é titular da conta nº 82499520-3, ag. 001, junto ao requerido, recebendo uma ligação em 07/03/2024 de um suposto preposto do requerido questionando a realização de uma compra no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em Santa Catarina, o que foi negado. Após a ligação, informa ter observado diversas transações não reconhecidas em sua conta e seu cartão. Busca, assim, o cancelamento do contrato firmado, restituição da importância de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), além de danos morais.

Em contestação (ID 9815120), o requerido alega que a autora seguiu as orientações de golpistas, não obtendo êxito na recuperação dos valores, considerando que as contas destinatárias já não possuíam saldo.

A sentença (ID 9815237) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial pelas razões acima elencadas.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9815239), alegando que em momento algum repassou informações aos golpistas, tão somente atendeu a ligação. Informa, ainda, falha nos mecanismos de segurança.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9815243), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o requerido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Observa-se a realização de inúmeras transações suspeitas em curto espaço de tempo, o que deveria ter sido verificado pelo sistema de segurança do mesmo (ID 9815097), posto que fogem do perfil da recorrente.

Como cediço, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
, e solidariamente
, “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”
, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos dentro de seus domínios.

Ressalto, ainda, que o sistema do requerido permitiu que estelionatários tivessem acesso ao número de telefone da autora e a acionassem para a aplicação do referido golpe, como foi registrado no BU anexado ao ID 9815093.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme ao definir que há falha na segurança da instituição financeira, sendo esta imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO".
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O
chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.
- Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor. - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães). - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070128-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) (sem grifos no original).

Deste modo, comprovada a realização de empréstimo pessoal feito por terceiros em nome da autora, este deverá ser declarado inexistente, bem como deverá o requerido proceder com a devolução dos valores indevidamente descontados, quais sejam, R$ 800,00 (transferência realizada para Diogo da Costa Gama); R$ 122,00 (transferência realizada para Diogo da Costa Gama) e R$ 8,00 (transferência realizada para Franciela de Araújo Werneck), ID 9815097. Em atenção ao princípio da adstrição do juiz ao pedido, o montante a ser restituído será de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais).

Em sequência, o requerido é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à autora, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo réu, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 9815237 para julgar procedente em parte o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de nº 134617143958372049090602434017115290683 (empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000,00), bem como condenar o requerido a restituir a importância de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, além de pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)